Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753280-24.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E DE ENCARGOS DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada a quitação dos débitos relativos às CDAs, incabível o acolhimento da tese recursal, eis que incumbe à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Sendo a instituição financeira proprietária e possuidora indireta do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que demonstra sua responsabilidade pelos débitos executados nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 257, § 3o, do CTB, e 121 do CTN, sustentando que no contrato de financiamento/arrendamento há a transmissão direta da posse do bem financiado, cabendo ao cliente responder pelo mau uso do veículo. Afirma que como o insurgente não detém a posse direta do bem, não reúne condições fáticas ou jurídicas de cometer ilícitos de trânsito ou irregularidades de outra natureza, sendo sua situação, nesse contexto, de terceiro de boa-fé. Enfatiza que os possuidores diretos do veículo assumiram os riscos e encargos decorrentes da utilização do automóvel, após a devida transferência de propriedade. Defende, portanto, a inexistência de relação jurídico-tributária no que tange à responsabilidade por multas de trânsito e/ou taxa de licenciamento e, por consequência lógica, a necessidade de desconstituição das Certidões de Dívida Ativa. Discorre sobre o entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 257, § 3o, do CTB, e 121 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016